Tribunal: TJMT
Processo: 0010066-55.2008.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010066-55.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA (APELADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. (APELADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELANTE), MARINA IAGLA LIMA - CPF: 022.151.191-10 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- REJEITADA - CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -

LIMITE DE FIXAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - SÚMULA 358 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020. Ilegitimidade passiva rejeitada.

2.

Consoante a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
.

3.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DE MATO GROSSO
(i)

e

apelação adesiva interposta
MERCANTIL LUNA LTDA – PLANETARIUM MOTOS
(ii),
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil Pública de n.
0010066-55.2008.8.11.0041,
promovida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face de
Mercantil Luna LTDA – Planetarium Motos, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a liberdade das administradoras de consórcio de fixar a taxa de administração. Ainda, afastou a incidência de custas, despesas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, prequestiona a ofensa da sentença recorrida ao artigo 47 da lei 8.078/90, sendo necessária a análise quanto ao entendimento de que podem as administradoras de consórcio, em total liberdade, impingir percentual como melhor lhe convier aplicada a taxa de administração de seus serviços, em interpretação desfavorável aos consumidores (i); que há ofensa ao artigo 170, inciso V da CF/88, ao permitir a liberdade de fixar como lhe aprouver a taxa de administração em detrimento do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor é autorizar o enriquecimento ilícito de todas as empresas que desenvolvam tal atividade nesse ramo comercial (ii).

Pondera que mera circular administrativa não pode se sobrepor a matéria de ordem pública prevista no código consumerista, nos termos do artigo 47 da lei 8078/90 (iii); que há desrespeito do que determina o decreto federal n. 70.951/1972 que estabelece o percentual de 10% nas taxas de administração (iv); que somente a Lei n. 8.177/1991 poderia revogar lei anterior (5.768/71) e, em consequência, tornar caduco o Decreto Regulamentar 70.951/1972 (v); que não há direito das administradoras de consórcio cobrar dos consorciados a taxa de administração como forma de remunerar serviços, referente à organização e gestão dos interesses do grupo (vi); que tal direito deve obedecer os parâmetros dispostos no artigo 42 do Decreto Federal (vii); que demonstrou por meio dos documentos, que a apelada cobra taxas de administração que variam entre 15,50% a 18,50% gradativa ao número de meses de consórcio (viii); abusividade na cobrança; o cerne da questão gira em torno de uma espécie normativa “portaria circular” que não tem o condão de revogar decreto que regulamenta a lei de regência dos consórcios (ix); que cobrar a taxa de administração nos patamares que as requeridas cobram, é atribuir a consumidor final todos os encargos que decorrem da própria atividade comercial das empresas de consórcio, sendo o ato vedado por lei já que é risco da atividade empresarial (x); que a matéria deve ser discutida a luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao equilíbrio entre as obrigações assumidas pelo fornecedor e pelo consumidor diante da vulnerabilidade presumindo-se a parte mais fraca na relação, como quando veda de forma genérica a validade de cláusulas ou exigências que coloquem o consumidor em situação de desvantagem (xi); que a taxa de administração deve ter como limite a taxa média de administração praticado pelo mercado financeiro (xii).

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença e reconhecer a cobrança abusiva da taxa de administração superior a 10% para bens de valor maior que 50 (cinquenta) salários mínimos e 12% para bens de valor inferior, adequando-se os boletos enviados aos consorciados, nos consórcios já em andamento, bem como naqueles que vierem a ser formalizados, julgado procedente os pedidos iniciais, declarando nula a cláusula contratual que veicula a taxa de administração em percentual superior a 10% para bens de valor maior que 50 (cinquenta) salários mínimos e 12% para bens de valor inferior e condenação das apeladas a devolução em dobro aos consorciados lesados a diferença cobrada a título de taxa de administração no percentual que superar o limite acima, traduzido em moeda corrente, com base no valor atual do bem objeto do consórcio ou bem equivalente, e a promover a compensação para os grupos em andamento, com os valores devidos a título da aludida taxa até o final do grupo.

A apelante Mercantil Luna LTDA interpõe recurso adesivo, arguindo preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

Em contrarrazões de apelação, a apelada Mercantil Luna LTDA manifesta pelo desprovimento do recurso e suscita a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública.

Já a apelada, Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em, contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, ́pelo desprovimento.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso de apelação adesivo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Autora ou pelo desprovimento recursal.

O juízo
a quo
recebeu os recursos, os quais foram proferidos sob a égide do CPC/1973.

Houve o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública em decisão monocrática acostada no Id. 120495485 – págs. 11 a 27.

Da decisão foi interposto Agravo Interno pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Id.

120495489 págs. 2 a 5, desprovido à unanimidade pela Egrégia Quarta Câmara Cível, Id.

120495489 – pág. 10.

Da decisão, foi interposto Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça 120495489 – pág. 30 e 120495492 pág. 1 a 10 e Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal – Id. 120495492 pág. 13 a 23.

O Recurso Extraordinário foi julgado pelo desprovimento.

Já o Recurso Especial foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular o aresto hostilizado e determinar o retorno dos autos a esta instância para regular processamento, superando a questão de legitimidade da defensoria pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Interpôs a empresa
Planetarium Motos - Mercantil Luna – LTDA
recurso adesivo, ao que defende sua ilegitimidade passiva.

O juízo inicial analisou a tese da seguinte forma:

“O argumento tecido pelas Rés MERCANTIL LUNA LTDA (PLANETARIUM MOTOS – MERCANTIL LUNA LTDA) e QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA não merece guarida, uma vez que é público e notório que essas empresas são intermediadoras das vendas do consórcios, de modo que, pela teoria da aparência, na hipótese de eventual condenação, respondem solidariamente para com a Administradora de Consórcios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

"CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS - PROPAGANDA DE EMPRESA BENEFICIÁRIA COM A MESMA DENOMINAÇÃO E A MESMA SEDE SOCIAL DA ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS - SOCIEDADES DE PROPRIEDADE COMUM PERTENCENTES AO MESMO GRUPO FAMILIAR - CONFUSÃO ESTABELECIDA COM A FINALIDADE DE ATRAIR CLIENTES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA E DA ADMINISTRADORA. A empresa que se apresenta como promotora de consórcios, oferecendo sua marca e sua sede social em sua propaganda, para atrair clientes e se beneficiar com a exclusividade dos negócios, responde solidariamente com a administradora pertencente ao mesmo grupo familiar pela obrigação assumida por esta perante consumidor, arredando a sociedade oculta, nos termos do art. 28, seus parágrafos, e o art. 30, ambos da Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor)." (Apelação Cível nº 2.0000.00.307118-1/000(1), Relator Desembargador Fernando Bráulio, DJ. 19/10/2000)

Esse, também, foi o posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 113012-MG, manifestou-se nos seguintes termos:

CONSÓRCIO. Teoria da aparência. Publicidade. Responsabilidade civil. Legitimidade passiva.

A empresa que, segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua logomarca, de seu endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da publicidade e da prática comercial, que era a responsável pelo empreendimento consorcial, é parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado fundamentada nesses fatos (RESP nº 113.012-MG, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julg. 18.03.97, DJ 12.05.97).

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelas Rés concessionárias”.

A decisão não merece reforma, eis que nos termos do artigo 25, §1º, do CDC – Código de Defesa do Consumidor todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que realiza a venda do consórcio, quanto a administradora no momento da contratação possuem legitimidade, à luz da teoria da aparência e da integração da cadeia de consumo.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença proferida sob a égide do CPC/1973.

Eis trechos da sentença proferida:

“A questão posta nos autos não merece maiores digressões.

Em suma, a Autora defende a aplicação do Decreto nº. 70.951/72,
que limita a taxa administrativa nos contratos de consórcio, não podendo ser superiores a 12% do valor do bem, quando este for de preço até 50 vezes o salário-mínimo, e em 10% quando superior a esse limite
; enquanto, as Rés asseveram que, com o advento da Lei nº. 8.177/91,
a competência para regulamentar a matéria passou a ser do Banco Central, que expediu a Circular nº. 2.766/97, dando autonomia às partes para fixarem a taxa de administração no contrato de consórcio, o que acabou por revogar o decreto acima referido
.

Assiste razão ao Réus, pois com a atribuição da competência ao Banco Central para regulamentar a matéria, as administradoras de consórcio passaram a ter liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº. 8.177/91 e da Circular nº. 2.766/97 do BACEN, o que afasta a alegação de abusiva das taxas fixadas acima de 10% (dez por cento).

Transcrevo o que prevê o regulamento anexo à Circular nº. 2.766/97, em seu § 3º do art. 12
:

“Artigo 12.

(...)

§ 3º - A remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio será constituída pelos recursos relativos à taxa de administração, fixada no contrato de adesão, e por aqueles previstos na forma do artigo. 13 deste Regulamento.”

Inclusive, nesse sentido é o posicionamento pacífico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em uniformização jurisprudencial, já se manifestou no sentido de admitir que as administradoras de consórcio de bens móveis têm liberdade para fixar a taxa de administração, senão vejamos as ementas a seguir transcritas:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. MORA. CARACTERIZADA.

I.- "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula 381/STJ).

II.-
As administradoras de consórcio têm total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada
.

III.- No que diz respeito à mora do devedor, é assente na jurisprudência desta Corte que a sua descaracterização dá-se no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV.- Agravo Regimental improvido. (STJ – Terceira Turma – REsp nº 1.029.099 – RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti – j. 14.12.2010)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE.

1 - Ainda que sucinta a motivação, tendo havido manifestação do Tribunal a quo sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura violação aos artigos 458 e 535 do Código de Processo Civil.

2 - É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.

3 - A matéria ora analisada encontra-se pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a Corte Especial (EREsp nº 927379/RS) consigna o entendimento de que as administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento), conforme ocorre no presente caso.

4 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ – Quarta Turma – REsp nº 796.842 – RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves – j. 18.03.2010)

Outro não é o posicionamento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, representado pelas ementas que seguem transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO PREVISTA PELO ART. 42, DO DECRETO 70.951/72 – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.177/91 E CIRCULAR N. 2.766/97 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

Ante a ausência de limitação da taxa de administração pelo órgão regulamentador, prevalece a taxa de administração originariamente contratada.

Provida a apelação para julgar improcedente a ação revisional, compete aos autores arcarem com os ônus sucumbenciais. (TJMT – Primeira Câmara Cível – Apelação nº 70941/2010 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.09.2010, v.u).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO QUANTO A ESTE PONTO – SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUALMENTE PREVISTO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº. 381/STJ - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR À 10% (DEZ POR CENTO) - INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SUCUMBÊNCIA - REFORMA - REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADAMENTE CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. 1. Se a inversão do ônus da prova fora concedida em despacho inaugural na instância de piso, decisão essa que restou irrecorrida, mostra-se inviável a discussão acerca dessa matéria em sede de apelação cível, pois presente a figura preclusão acerca do tema, não podendo, por isso, ser conhecido o recurso quanto a este particular. (TJMT – Primeira Câmara Cível – Apelação nº 107483/2010 – Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 22.06.2011, v.u).

Portanto, não há que se falar em abusividade das taxas cobradas acima de 10% (dez por cento)”.

Pois bem. Cinge-se a questão combatida quanto à alegada abusividade nas porcentagens da taxa de administração em contratos de consórcio de bens móveis.

Sabe-se que o STJ,
no julgamento do REsp. nº 927.739/RS
, firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97, do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 3. É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. 4. Demanda o reexame de matéria de fato alterar a conclusão da instância de origem de que há sucumbência em parte mínima. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014).

Ainda, para orientar a jurisprudência, o STJ, em 2015, também editou a
Súmula n. 538
, referendando o entendimento já consolidado, o que permite que a administradora de consórcio estipule, livremente, o valor da taxa de administração, mesmo que superior a 10% do débito, senão vejamos:

Súmula 538 – As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

A jurisprudência se mantém íntegra naquela corte, como se observa na ementa abaixo colacionada:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído.

2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.612.915/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Da mesma forma, o entendimento deste Tribunal na apreciação de demandas individuais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABUSIVIDADE NA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – COBRANÇAS REALIZADAS CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo previsão contratual, redigida de modo claro e objetivo, a respeito das especificidades da modalidade contratual quanto à forma de pagamento das prestações e abatimento do lance ofertado, não cabe a revisão do contrato só porque, posteriormente, o consorciado acredita estar sendo prejudicado. 2. “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (...). O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012).

(N.U 0015383-67.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. (AgRg no AREsp 443.630/RS).

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.

(N.U 1000116-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Dessa forma, pela aplicação dos precedentes fixados pela Corte de Justiça, não subsiste razão para a reforma da sentença proferida.

Em face do exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (i) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Mercantil Luna Ltda (Planetarium Motos) (ii), mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022